Tribunal: TJPA
Processo: 0828156-75.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828156-75.2017.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CEZAR PEGADO DE LIMA, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, ANTONIO CEZAR PEGADO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra acórdão que manteve a condenação da empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais a ANTONIO CEZAR PEGADO DE LIMA, além da declaração de inexistência de débitos relativos a faturas de energia elétrica. O acórdão fixara os juros de mora a partir do evento danoso e rejeitara a alegação de sucumbência recíproca, além de não acolher expressamente o pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve omissão quanto à distribuição proporcional dos honorários advocatícios, à luz da alegada sucumbência recíproca; (ii) definir o termo inicial adequado para a incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais em decorrência de relação contratual; (iii) verificar a necessidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em ações de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado não configura sucumbência recíproca, conforme a Súmula 326 do STJ, não havendo omissão quanto à distribuição dos honorários.

4.

Quando a indenização decorre de relação contratual, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação, conforme jurisprudência pacífica do STJ, afastando-se a aplicação da Súmula 54 da Corte.

5.

A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento judicial, conforme determina a Súmula 362 do STJ, aplicável tanto à responsabilidade contratual quanto extracontratual.

6.

Não há omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos apenas para fins de prequestionamento, sendo suficiente o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por danos morais em valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência recíproca.

2.

O termo inicial dos juros moratórios em indenização por danos morais decorrente de relação contratual é a data da citação.

3.

A correção monetária sobre indenização por danos morais incide a partir do arbitramento.

4.

Não é necessário o acolhimento expresso dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, diante da previsão do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 362; STJ, EDcl no REsp 2101225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2041063/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 05.06.2023; STJ, REsp 2004160/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.06.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER EM PARTE
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno (ID nº 25929093), mantendo decisão monocrática que havia julgado parcialmente procedente a demanda ajuizada por ANTONIO CEZAR PEGADO DE LIMA, declarando a inexistência dos débitos referentes às faturas de 07/2015 (R$ 1.234,27) e 06/2016 (R$ 523,42), e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária da decisão, bem como ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

A embargante sustenta, em suas razões (ID nº 26185709), que a decisão embargada padece de vícios de omissão e contradição, no que concerne: a) à ausência de determinação expressa quanto à distribuição proporcional dos honorários de sucumbência, em razão da sucumbência recíproca; b) à contradição no termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais, defendendo que este deve ser fixado na data do arbitramento judicial (sentença), e não do evento danoso, como restou decidido; c) ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais, sem intuito protelatório, conforme autorização da Súmula 98 do STJ e do art. 1.025 do CPC.

É o breve relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, observa-se que, quanto ao parcial provimento em sede de indenização por danos morais,
não há que se falar em sucumbência recíproca
, já que, nas ações de indenização por dano moral,
“a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”,
na esteira de Súmula nº. 326 do STJ.

No que tange à segunda alegação, referente ao
termo inicial da incidência dos juros de mora

sobre o valor da indenização por danos morais
, entendo que há contradição a ser sanada.

O acórdão fixou o termo inicial dos juros de mora “a partir do evento danoso”, com base na Súmula 54 do STJ. Contudo, de fato, trata-se de relação contratual, que afasta a incidência da referida súmula, aplicada somente aos casos de responsabilidade extracontratual.

Assim, acolho em parte a alegação do embargante,
entendendo que o marco inicial dos juros deve ser a data da citação
, com esteio em posicionamento consolidado no E. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CORRENTISTA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DEVIDOS A PARTIR DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
2. O dano moral, na hipótese dos autos, decorreu da relação contratual preexistente entre as partes, em que houve cobrança, na conta corrente do recorrente, de tarifa oriunda de serviço bancário não solicitado de cartão de crédito, de modo que o termo inicial dos juros de mora é a citação. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 2041063 MA 2022/0375808-2, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUROS DE MORA . TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração é relativa a "ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art . 1.022, II, do CPC).
2. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização arbitrada a título de dano moral é a data da citação .
Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão relativa ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por dano moral (STJ - EDcl no REsp: 2101225 BA 2023/0206215-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA .
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ .
AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1 .021, § 1º, do CPC). 2. No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação. Precedentes . 3. Agravo interno conhecido em parte e não provido (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022) (grifos nossos).

No que tange à correção monetária, mantenho a incidência a partido do arbitramento, com esteio na Súmula 362 do STJ
, que se aplica à correção monetária nos casos de condenação em danos morais, tanto decorrente de responsabilidade contratual como extracontratual.

Por fim, quanto a alegada necessidade de prequestionamento, entendo que não é o caso de acolhimento dos embargos quanto a este ponto.

Deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (grifos nossos).

Recorde-se que a Súmula 211 do STJ tem sido considerada superada após a incidência do novo CPC. Observe-se o que diz a melhor doutrina: “Diante do exposto no art. 1.025, está superado o enunciado 211 da súmula do STJ” (DIDIER, 2021, p. 355).

Ademais, é uníssono o entendimento nos Tribunais no sentido de que “a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
” (grifos nossos). Observe-se os seguintes julgados, que ratificam o posicionamento ora exposto:

RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o
CPC/2015
, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art.
1.025
. (TJDFT, 20140111334832APC).
Portanto, a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
.
5. Embargos de Declaração desprovidos. [...] (STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto,
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos”
(TJDFT ED na Apelação Cível nº. 07041808220198070001; Rel. Min. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
; julgado em
26/01/202) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso
- Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento –
Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados
– EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 22368220420228260000 SP 2236822-04.2022.8.26.0000, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023) (grifos nossos).

Enfim, não há que se falar em acolhimento para fins de prequestionamento, ante a redação atual do art. 1.025 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante, apenas para fixar como início dos juros moratórios
a data da citação
, na indenização em danos morais.

Mantido os demais dispositivo do Acórdão impugnado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2025